Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700801-53.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRELLI SANTOS DO CARMO EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: ANDRELLI SANTOS DO CARMO D E S P A C H O ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, ADRIELLI SANTOS DO CARMO e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ofertaram embargos de declaração. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração da parte adversa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator